Tribunal: TCU
Processo: 023.917/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7705/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.917/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ângela Maria Bueno (XXX.466.776-XX); Brenda Santos de Azevedo (XXX.096.376-XX); Carlos Alberto Faria (XXX.151.206-XX); Denille Marques do Lago (XXX.100.396-XX); Emerson Cesar Noronha (XXX.211.736-XX); Joel Leandro da Silva (XXX.544.476-XX); Marcus Vinícius Domingues (XXX.913.486-XX); Maria Carolina Fernandes Sebastião (XXX.098.126-XX); Renata de Castro Prates (XXX.043.851-XX); Vanda Maria Vieira (XXX.723.066-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.